Tribunal: TJDFT
Processo: 0708245-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DINÂMICA DO ACIDENTE. REVELIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE OITIVA EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais os quais consistiam em reparação por danos materiais e morais decorrentes do acidente do trânsito. Em suas razões, em síntese, sustenta não foi o responsável pelos danos, pois alega que a via que adentrou era de pista dupla e que a faixa da direita estava livre, não podendo imputar a sua culpa exclusiva.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para a pretensão de que seja reformada a sentença. Observa-se que houve a impugnação dos fundamentos da sentença, bem como apontou os motivos pelos quais pretende a sua reforma. Portanto, rejeito a preliminar suscitada pela parte recorrida, por não se verificar a alegada violação do princípio dadialeticidade.
IV. Na hipótese dos autos, a parte autora recorrente alega na petição inicial que “adentrou no retorno o requerente percebeu que o veículo que estava à frente seguia com manobras no estilo zigzag, chegando quase se acidentar com os meios de divisão do retorno com a via principal. Percebendo todo este contexto, o requerente inconteste reduziu a velocidade, visando não ultrapassar o veículo da requerida, haja vista, que como mencionado esta trafegava de forma imprudente, tendo a real possibilidade de ocasionar um acidente. Assim, se manteve o requerente, atras do veículo da requerida com uma distância segura. Momento que percebeu que a requerida conduzia seu veículo utilizando um aparelho celular e, por este motivo não inferiu que vinha um caminhão na mesma via e faixa que teria que pegar para sair do retorno e, quando o percebeu, não teve outra opção a requerida, a não ser a de convergir abruptamente para o retorno novamente, local aonde se encontrava o requerente, o qual, após a conduta imprudente foi abalroado. Por todo o exposto, passo ao direito aplicado ao caso em tela.” (ID 41035952)
V. Em que pese a revelia da parte recorrida, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos em razão da ausência de elementos comprobatórios da dinâmica do acidente (CPC, art. 373, I). Com efeito, diante da ausência de elementos de prova e requerimento de produção de prova testemunhal, deve ser reconhecido, de ofício, o cerceamento de defesa da parte autora em atenção ao princípio da cooperação (CPC, art. 139 para que seja conferida maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 6o). Confira-se precedente: (Acórdão 1640308, 07090399120228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Nestes termos, suscito de ofício e acolho a preliminar de nulidade processual, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para ampliação da instrução processual.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a oitiva da parte autora e da testemunha em audiência de instrução e julgamento. Mérito prejudicado. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.